Tribunal: TJPA
Processo: 0813832-03.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813832-03.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ANTONIO CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: ROMULO RODOVALHO GOMES, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICÍPIO DE BELÉM

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. CHAMAMENTO À LIDE E INCOMPETÊNCIA. PREJUDICADAS. TRATAMENTO CARDÍACO. EXAME MÉDICO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SATISFEITO CRITÉRIO. TEMA 793/STF.

1.
O pedido de chamamento à lide resta prejudicado quando a exordial já incluiu a parte no polo passivo. No mesmo sentido, a arguição de preliminar de incompetência, quando o feito já fora redistribuído ao juízo competente;

2.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos omissivos do Secretário de Saúde do Estado do Pará e do Secretário de Saúde do Município de Belém, que deixaram de apreciar o pedido de realização de exame médico cardíaco prescrito ao impetrante para tratamento de cardiopatia;

3.
A reserva do possível está relacionada à existência de prestações limitadas à coerência, e não à falta de recursos, cabendo ao indivíduo requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável, não havendo se falar em relativação de direitos individuais;

4.
O caso em espécie reclama ponderação no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão, já que o paciente corria risco de morte e já vinha aguardando a resposta de seu pedido há mais de seis meses, sem resposta efetiva do poder público.

5.
A tese firmada pelo STF na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS;

6.
Segurança concedida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 05/12/2023 a 13/12/2023, à unanimidade em conceder a segurança.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
ANTÔNIO CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA
contra atos omissivos do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ e do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM que deixaram de apreciar o pedido de realização de exame médico cardíaco prescrito ao impetrante para tratamento de cardiopatia.

A exordial informa que o impetrante possui 64 (sessenta e quatro) anos e é portador de arterosclerose coronária, tendo passado por duas cirurgias de revascularização do miocárdio, possuindo mais de 4 (quatro) pontes se safena, o que torna urgente a realização do exame ANGIOTIC DE CORONÁRIAS, objeto da pretensão. Explana que o impetrante aguarda resposta da solicitação médica junto à Secretaria Estadual de Saúde há mais de seis meses (desde abril/2023). Requer a concessão da ordem para realização do procedimento requerido.

Despacho o juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, declinando da competência material em favor do Tribunal conquanto impugnados atos de Secretário de Estado (Id. 15869155).

Feito distribuído à minha relatoria.

Decisão interlocutória deferindo o pedido de liminar (Id. 15945736).

Certificada a citação da autoridade estadual apontada como coatora (15986588).

Petição do Estado do Pará informando o cumprimento da liminar pelo ente municipal (Id. 16463007).

Informações da autoridade dita coatora (Id. 16624114), suscitando preliminar de incompetência do juízo e requerendo o chamamento do Estado do Pará à lide, por ser corresponsável pela obrigação. No mérito, defende que a pretensão deduzida viola o princípio da isonomia e as regras eletivas de prioridade do SUS e orçamentárias do Estado; assim como o princípio da primazia do interesse público sobre o particular. Invoca a aplicação do princípio da reserva do possível como meio de relativização dos direitos fundamentais. Requer a cassação da liminar deferida a denegação da segurança.

Parecer do Ministério Público (Id. 15383045), opinando pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares prejudicadas

Resta prejudicado o exame do pedido de chamamento do Estado do Pará ao processo, tendo em vista que o Secretário de Saúde Estadual também foi apontado pelo impetrante como autoridade coatora, tornando inócuo o chamamento pretendido.

Outrossim, a preliminar de incompetência suscitada pelo Secretário Municipal de Saúde deduziu a competência do Tribunal para julgar o
writ,
o que também restou satisfeito a partir do despacho de Id. 15869155, que determinou a redistribuição do feito no âmbito do 2º Grau.

Sendo assim, julgo
prejudicado
o exame de ambas as preliminares suscitadas.

Mérito

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos omissivos do Secretário de Saúde do Estado do Pará e do Secretário de Saúde do Município de Belém, que deixaram de apreciar o pedido de realização de exame médico cardíaco prescrito ao impetrante para tratamento de cardiopatia.

O
writ
pretende a intervenção do judiciário diante da omissão administrativa.

Pois bem.

É certo que o Estado,
latu sensu,
não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos, razão pela qual surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

“Trata-se de um princípio (implícito) decorrente da atividade financeira do Estado alusivo à impossibilidade de um magistrado, no exercício da função jurisdicional, ou, até mesmo, ao próprio Poder Público, de efetivar ou desenvolver direitos, sem que existam meios materiais para tanto, o que consequentemente resultaria despesa orçamentária oficial” (A concretização judicial dos direitos sociais, seus abismos gnoseológicos e a reserva do possível: por uma dinâmica teórico-dogmática do constitucionalismo social, Gustavo Rabay Guerra, in www.jus.com.br).”

O princípio da reserva do possível orienta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente estatal nas políticas públicas voltadas, essencialmente, a garantia de direitos sociais, subordinando recursos públicos à atuação do Estado. Sob este preceito, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do ente público.

A reserva do possível, portanto, está relacionada à existência de prestações limitadas à coerência, e não à falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana, consagrando-se, por opção do legislador constitucional, como direito fundamental, sem o qual não é possível o gozo de uma vida digna, de modo que deva o Estado garantir condições mínimas à garantia da dignidade humana.

Ressalto que, mesmo na escassez, ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF.

Desta forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial, é assegurado recorrer ao Judiciário na perquirição do bem da vida necessário, a despeito do princípio da reserva do possível.

Neste quadro, o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão, já que o paciente corria risco de morte e já vinha aguardando a resposta de seu pedido há mais de seis meses, sem resposta efetiva do poder público.

Neste ponto, assenta-se comprovada a ausência da prestação administrativa, como ainda a necessidade do tratamento, em atenção aos requisitos assentados pelo STF no julgamento originário do Tema 793, cujo trecho de interesse transcreverei mais adiante.

Quanto à arguição municipal, de que a responsabilidade compete ao Estado, invoco o enunciado o Tema 793/STF (RE 855178 RG/SE), que afasta, de pronto, a ilegitimidade passiva de qualquer dos três entes federativos. No julgamento do tema, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vide a ementa do acórdão que reconheceu a repercussão geral e julgou o mérito do recurso extraordinário:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015.”

Assim, segundo os preceitos do precedente vinculante citado, todos os entes federados são solidariamente responsáveis por tal obrigação, devendo ser cumprida na medida das atribuições administrativamente distribuídas a cada um deles, facultado ao autor a eleição do polo passivo.

Nesta conjuntura, não prospera a tese do Município de Belém, que o desobrigaria do cumprimento da obrigação solidária das políticas públicas de saúde.

Desta feita, segundo os precedentes vinculantes do STF, qualquer um ou todos os entes da federação podem ser demandados em ações prestacionais de saúde, devendo o juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isto para que, em caso de descumprimento pelo responsável, reste garantida a efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente (mas responsável solidário), mas garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado.

Com a exordial, o impetrante juntou a solicitação médica cardiológica, datada de 17/3/2023 (Id. 15869144), teste ergométrico (Id. 15869145) e coronariografia (Id. 15869146), de onde se depreende que o procedimento em questão integra a atenção especializada cardíaca, de responsabilidade do ente municipal, nos termos da Nota Técnica nº 2719/2018-CGJUD/SE/GAB/SE/MS.

Sendo assim, impõe-se a confirmação da medida liminar que determinou a realização do procedimento postulado.

Ante o exposto,
concedo a segurança
para confirmar a medida liminar deferida, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do SJ.

Belém, 5 de dezembro de 2023

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023